Tribunal: TJSP
Processo: 1004050-40.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurados pelos prejuízos em equipamentos danificados por oscilação de descarga elétrica. Inexistência de verossimilhança. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Recurso improvido.